Tribunal: TJES
Processo: 5013827-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013827-57.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES ROCHA

EMBARGADOS
:
REGINA ITÁLIA PRALON MACHADO, GILSON CARVALHO MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DIRETO - ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora autores, determinando o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de demonstração de prejuízo direto suportado pelos embargados, alegando que os recibos de aluguel anexados aos autos referem-se a valores pagos por terceiros. Pede o efeito modificativo e o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de ausência de prejuízo direto dos embargados, o que justificaria a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão colegiada abordou expressamente a necessidade de instrução probatória para apuração da existência ou não dos lucros cessantes alegados, afastando a exclusão prematura dos agravantes do polo ativo.

O inconformismo da parte embargante não configura fundamento para a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência do STJ.

O pedido de efeito suspensivo é indeferido, pois os requisitos do art. 1.026, §1º, do CPC não estão presentes, dado que não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração exige a ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, o que não se verifica quando a questão foi expressamente analisada na decisão embargada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados com esse propósito.

O julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, desde que exponha os fundamentos suficientes para sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013827-57.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES ROCHA

EMBARGADOS
:
REGINA ITÁLIA PRALON MACHADO, GILSON CARVALHO MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
ESPÓLIO DE FRANCISCO RODRIGUES ROCHA
,
uma vez que irresignado

com o acórdão id. 11012227, que deu parcial provimento ao recurso de

agravo de instrumento

interposto por
REGINA ITÁLIA PRALON MACHADO
e
GILSON CARVALHO MACHADO
,

reformando em parte a r. decisão objurgada para “
determinar o prosseguimento do feito no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, referente aos lucros cessantes presumidos, isto é, os valores de alugueis que deixaram de ser recebidos pelos agravantes no período de atraso
.
”

Em suas razões recursais id. 11482121, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à ausência de demonstração de prejuízo direto suportado pelos embargados, vez que os recibos de aluguel anexados aos autos versam sobre valores pagos por terceiros (a filha e o genro dos embargados), e não pelos próprios embargados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ainda, requer o provimento de seu recurso, com efeito modificativo, para que seja suprida a omissão apontada no v. acórdão.

Contrarrazões em id. 12505043, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento do então embargante, concluiu que exclusão dos agravantes do polo ativo da demanda, neste momento processual, configura análise prematura de mérito, devendo o processo prosseguir para que se apure a existência dos danos alegados (lucros cessantes) durante a instrução probatória.
In verbis
:

“
Reexaminando o caderno processual, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o recurso merece ser provido.

E tal se explica, tal como foi consignado em sede de tutela recursal, em virtude de que a tese aventada pela parte recorrente se confunde com o próprio mérito da demanda, na medida em que a discussão jurídica estabelecida perante a instância primeva se consubstancia justamente, dentre outros pontos, em averiguar a existência dos danos alegados (lucros cessantes) pelos requerentes.

Em que pese a linha tênue entre o direito buscado pelos genitores, ora recorrentes, e a filha deles, Juliana Pralon Machado Violante, quer me parecer que, ao menos em sede de cognição sumária, os lucros cessantes por eles buscados, conforme a petição inicial, dizem respeito ao tempo em que poderiam ter recebido alugueis entre a data prevista para a entrega e a venda do bem imóvel (setembro de 2015 a fevereiro de 2021, diferente do período em que a referida filha e o seu cônjuge assumiram as despesas entre março de 2015 e julho de 2017.

Outrossim, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
”

Ademais, restou expressamente definido que a questão deverá ser objeto de instrução probatória a fim de ser apurar a existência ou não do direito, que não se confunde com a legitimidade:

“
Ademais, deve ser salientado que, no momento em que a decisão agravada fora proferida, a demanda originária ainda se encontrava em fase procedimental inaugural, sem que fosse sequer iniciada a produção probatória.

Ainda quanto ao ponto,
é preciso deixar claro que não se está aqui firmando posicionamento ao pleno reconhecimento do direito dos agravantes em direção à responsabilidade do agravado, mas sim que deve ser levado em consideração, conforme a teoria da asserção, o que fora delineado pela narrativa autoral, o que certamente será averiguado pela instância primeva, a qual poderá, inclusive, ao final da instrução do feito, eventualmente concluir pela improcedência do pedido autoral quanto a este ponto, o que ocorrerá quando da análise do mérito da controvérsia.

É dizer, a petição inicial formulada pelos recorrentes, além de descrever os fatos, sustentou os motivos pelos quais compreendem que o recorrido é responsável pelos lucros cessantes decorrentes da demora da entrega do imóvel em função do contrato de permuta entre eles pactuado.

Assim, adotando-se a Teoria da Asserção,

verifico a presença dos requisitos legais necessários para a manutenção dos recorrentes no polo ativo da demanda, já que a sua legitimidade deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial.

Em outros termos, o que me parece, ao menos com base na cognição sumária que se pode realizar, é que a exclusão dos referidos autores, ao menos com relação aos danos materiais (lucros cessantes), nesta etapa processual, se afigura indevida.
”

Destarte, resta configurada a tentativa de rediscussão de matéria preclusa.

Todo o exposto evidencia de forma clara que restaram devidamente analisados todos os argumentos da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante, qual seja,
a legitimidade ativa dos ora autores
e aqui embargados.

O exposto, evidencia o mero inconformismo.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania,
não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada
. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ademais, consigno a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo nesta via por falta de requisitos legais.

Em regra, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.026 do CPC. Todavia, caso demonstrado, no caso concreto a presença dos requisitos constantes no §1º do referido dispositivo, é possível dita atribuição, em caráter excepcional.

Via de regra, precisa ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não destoam do que normalmente se avalia em sede de tutela recursal.

Todavia, como é evidente pela própria fundamentação do presente voto, não se verifica a configuração do primeiro requisito.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, afastando o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.